Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
DESPACHO Ao agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 30213079 exarada pela Il. Secretaria desta egrégia Turma, no tocante à devolução do mandado de intimação do agravado sem cumprimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora